Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e obscuridade no afastamento do direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, que alega contrariar o entendimento do STF acerca do tema.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65904888). Contrarrazões apresentadas (ID 66911846).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior.
5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.